Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-16.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801207-16.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: DORIVALDO GOMES DA SOLIDADE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801207-16.2020.8.14.0040.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10483662.

EMBARGADO: DORIVALDO GOMES DA SOLIDADE.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO BIENAL DEVIDAMENTE ANALISADA, SOMENTE SE APLICA EM RELAÇÃO DE TRABALHO PRIVADA. NO PRESENTE CASO APLICAÇÃO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO A MATÉRIA EM ANÁLISE, NÃO SUSPENDE AUTOMATICAMENTE OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A MATÉRIA DO PROCESSO PARADIGMA. É DISCRICIONÁRIO AO RELATOR DETERMINAR A SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801207-16.2020.8.14.0040.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10483662.

EMBARGADO: DORIVALDO GOMES DA SOLIDADE.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face do
ACÓRDÃO DE ID. 10483662
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL,

MOLDES DO DECRETO Nº. 20.910/32. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO, NÃO GUARDA SIMILITUDE COM A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI N.º 5.090/DF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA TEM CARÁTER ACESSÓRIO, PODENDO SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. A ISENÇÃO DO MUNICÍPIO COM RELAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS – LEI ESTADUAL – RECONHECIDO NA SENTENÇA ATACADA - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”

O embargante alega que existe discussão pendente de Julgamento do STF, em regime de repercussão geral, quanto a aplicação da prescrição Bienal, em causas envolvendo a cobrança de FGTS, razão pela qual pleiteia a suspenção integral do processo até o julgamento definitivo da Corte Suprema.

Afirma, que o entendimento favorável para o reconhecimento da prescrição bienal reside no fato de que o contrato com a Administração Pública foi encerrado em dezembro de 2016 e a presente ação foi proposta somente em 09.02.2020, portanto a pretensão autoral estaria prescrita.

Ao final requereu:

“O recebimento dos presentes embargos de declaração em razão de sua tempestividade e pertinência recursal;

No mérito, requer a suspensão integral do presente processo em face da decisão Recurso Extraordinário nº 1.336.848 /PA do STF.
”

A parte embargada apresentou contrarrazões aos Embargos. ID 10915111.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0801207-16.2020.8.14.0040.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10483662.

EMBARGADO: DORIVALDO GOMES DA SOLIDADE.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o que se verifica é que o embargante alega que o acordão embragado não considerou a existência de repercussão geral junto ao Supremo Tribunal Federal, referente a prescrição bienal, motivo pelo que querer a suspensão integral do feito, até o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1.336.848/PA do STF.

Inicialmente, é importante destacar que a decisão que reconheceu a repercussão geral no recurso extraordinário mencionado, não estabeleceu a suspensão do processamento dos processos que versem quanto a matéria. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (STF - RE: 1336848 PA, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 09/12/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/12/2021)

Ressalte-se que o STF também já decidiu que o poder concedido ao relator do processo paradigma, no art. 1035, §5º do CPC é discricionário, portanto, não há suspensão automática dos processos que versem sobre a matéria submetida a repercussão geral.

"A suspensão de processamento prevista no §5º do artigo 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la".
RE 966.177/RS.

Em sendo assim, não há que se falar em necessidade de suspensão do processo.

A tese de prescrição bienal foi devidamente analisada no acordão guerreado, conforme se observa:

“Aduz, preliminarmente, o apelante a ocorrência da prescrição bienal, posto que o apelado teria ingressado com ação após dois
anos do encerramento do contrato, em inobservância ao previsto no art. 7º, XXIX da CF.
O pleito preliminar não merece acolhimento, visto que nas demandas de qualquer natureza contra a fazenda pública aplica- se o prazo quinquenal, nos moldes do decreto nº. 20.910/32. De acordo com julgado do STF a prescrição bienal somente se
aplica nas relações trabalhistas de direito privado, o que não se enquadra ao presente caso.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I N T E R P O S I Ç Ã O E M 0 2 . 0 9 . 2 0 1 9 . C O N T R A T A Ç Ã O
TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG,
RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE
NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.

O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da
repercussão geral. 2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.STF -RE: 1181279 PA, Relator:
EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/08/2020.

Conforme se observa, a apelada trabalhou, mediante contrato temporário, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, exercendo a função de vigia, tendo ingressado com a ação em 09.02.2020, portanto dentro do prazo de 05 anos. Desta forma, segue rejeitada a preliminar de prescrição.”

Portanto, mantenho o entendimento com relação a prescrição bienal, uma vez que até o momento a mesma somente se aplica em relação trabalhista privado, não é o caso, em questão.

O artigo 7º, XXIX da CF, citado pelo Embargante trata da prescrição bienal, somente em relações trabalhistas de direito privado, em caso de demandas de qualquer natureza contra a fazenda pública aplica-se o prazo quinquenal, nos moldes do decreto nº. 20.910/32.

Desta forma, padece de razão o embargante.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2022